Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-38.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003007-38.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 026.617.674-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (ASSISTENTE), JHONATHAN LOPES NASCIMENTO - CPF: 030.328.561-32 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), Guilherme Alves Ferreira da silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003007-38.2021.8.11.0010

APELANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – APLICABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS A BENESSE NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O § 3o do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO HENRIQUE DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/03
(cf. Id. n.o 152296717).

Em síntese, a defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que a “
reincidência do apelante é genérica, não tendo nenhuma condenação por crime do art. 12 da lei 10.826/03, bem como as circunstâncias do caso concreto indicam que a substituição é recomendada e suficiente
” (cf. Id. n.o 152296719).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 152296721).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 158762674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOÃO HENRIQUE DA SILVA como incurso nas disposições do art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 152296686):

“[...]
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 06h15min, na rua Miruna, no 197, Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOÃO HENRIQUE DA SILVA de forma consciente e voluntária, possuía sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo do tipo revólver calibre .38, no 553429, e 08 (oito) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Termo de Interrogatório.

Histórico dos fatos:

Segundo apurado, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1003596-64.2020.8.11.0010, os Policiais Militares encontraram no quarto do denunciado um revólver calibre .38, no 553429, e 08 (oito) munições do mesmo calibre intactas.

Na Delegacia o denunciado reservou-se no direito de permanecer em silêncio. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo, considerando procedente a pretensão acusatória, condenou JOÃO HENRIQUE DA SILVA
à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que a negativa de substituição constante na sentença “
foi baseada exclusivamente na reincidência, que é genérica, sem a indicação que nenhum outro elemento do caso concreto que a justificasse
”, o que, segundo ela, viola o art. 44, § 3o, do Código Penal.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 01 (um) ano de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual DOSO a pena de multa em 10 (dez) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.”

Sabe-se que, via de regra, a teor do art. 44, II, do Código Penal, a condição de reincidente impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O § 3o do referido dispositivo, contudo, excepciona tal regramento permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).

Ademais, a concessão da substituição da reprimenda corporal, para o condenado reincidente, deve ser socialmente recomendável, pressuposto que, segundo Guilherme de Souza Nucci, “
é de análise extremamente subjetiva, cabendo ao magistrado, no caso concreto, verificar se a hipótese de reincidência comporta a substituição, tendo em conta a maior possibilidade de reeducação do condenado.
Não é socialmente recomendável encarcerar um sujeito que tenha duas penas leves a cumprir, podendo ficar em liberdade, prestando serviços à comunidade, por exemplo
”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código penal comentado - 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.258).

No presente caso, levando-se em conta que a pena foi fixada em patamar bastante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao apelante – restando sua pena-base fixada no mínimo legal -, como também por não constar dos autos elementos indicativos de que a medida pretendida não seria socialmente recomendável, deve ser-lhe concedida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que, embora reincidente, não se trata de reincidência específica, conforme disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. ART. 44, § 3o, DO CP. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO PELO QUAL A MEDIDA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. (...) 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que não se conhece do writ, substitutivo do recurso adequado, mas se concede ordem de habeas corpus de ofício, para
reconhecer o direito do réu à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência de fundamentação para a negativa do benefício a acusado reincidente na prática de crime diverso (art. 44, § 3o, do CP) que teve todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal consideradas favoráveis
. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 353.512/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para substituir a pena privativa de liberdade imposta a JOÃO HENRIQUE DA SILVA por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se incólume a sanção pecuniária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023